Tribunal: TJMT
Processo: 0039148-29.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039148-29.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Testamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS JOSE MILANI - CPF: 109.286.181-53 (APELANTE), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), JOAQUIM DA SILVA LIMA JUNIOR - CPF: 374.872.051-34 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA RAMALHO QUEIROZ registrado(a) civilmente como MARIA EDUARDA RAMALHO QUEIROZ - CPF: 024.971.641-00 (ADVOGADO), JESSYKA LINDAURA CRISOSTOMO SODRE FARIAS - CPF: 025.808.601-77 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 430.926.241-49 (APELADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (APELADO), ELIANA FERREIRA NEVES DOS SANTOS - CPF: 901.983.281-68 (ADVOGADO), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO.
ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA
. OMISSÃO. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em ações de abertura, registro e cumprimento de testamento e ação de nulidade de testamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre: (i) argumentos do agravo retido; (ii) análise de documentos que comprovam a capacidade cognitiva da testadora; (iii) possibilidade de o réu pleitear a produção de provas, por se tratar de matéria de ordem pública; (iv) alegado erro de premissa fática quanto ao bem deixado pela testadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão quanto ao agravo retido, pois a decisão abordou adequadamente as alegações apresentadas, não sendo cabível a revaloração das provas em embargos.

4. A capacidade cognitiva da testadora foi devidamente analisada, com fundamento em elementos probatórios que evidenciam a ausência de plena capacidade no momento da lavratura do testamento.

5. Não há omissão quanto a possibilidade de o réu pleitear a produção de provas, por se tratar de matéria de ordem pública. Ademais, não houve recurso conta a decisão que indeferiu o pedido na origem de forma que “
as questões decididas no curso do processo, mesmo quando versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, operando-se a preclusão consumativa” (AgInt nos EAREsp 1.128.787/RJ, Corte Especial, DJe 2/3/2022).

6. O acórdão considerou as provas documentais e judiciais ao concluir que o bem objeto do testamento não pertencia à testadora, inviabilizando sua disposição testamentária.

7. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, configurando-se caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016.

STJ,
AgInt nos EAREsp 1.128.787/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe 2/3/2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 232099692) opostos por
Carlos José Milani
contra acórdão que
por unanimidade negou

provimento ao recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso não apreciou os argumentos encartados no agravo retido.

Afirma que o acórdão é omisso quanto a análise dos documentos que comprovam a capacidade cognitiva da testadora.

Sustenta que o acórdão é omisso quanto a possibilidade de o réu pleitear a produção de provas por ser matéria de ordem pública.

Menciona que há erro de premissa fática quanto ao bem que a testadora deixou ao embargante.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado com a concessão do efeito infringente para julgar procedente o recurso de apelação.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos e aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito dos embargos importante esclarecer que se trata na origem de
sentença una
referente aos processos: no 0020926-91.2003.8.11.0041 - Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento e no 0039148-79.2011.8.11.0041 – Ação de Nulidade de Testamento.

A parte apelante, ora embargante, expressamente pediu no seu recurso que seja estendido os efeitos ao recurso de apelação no 0020926-91.2003.8.11.0041.

Assim o acórdão ora embargado é referente aos dois recursos de apelação, quais sejam: 0020926-91.2003.8.11.0041 e 0039148-79.2011.8.11.0041.

Passo à análise dos embargos de declaração.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em seu longo recurso de embargos de declaração a parte embargante defende que o acórdão não analisou os documentos e argumentos apresentados por ela.

Sustenta que o acórdão é omisso, pois não apreciou os argumentos encartados no agravo retido. Confira-se:

“[...] A parte recorrente se insurge contra o depoimento da testemunha argumentando em síntese que o testemunho é contrário as pretensões da parte nos autos.

Ocorre que cumpre a testemunha responder de forma idônea aos questionamentos apresentados, fato que, a meu sentir, aconteceu nos altos.

Tanto é verdade que
a parte recorrente no seu agravo retido somente afirma que o testemunho é prejudicial, mas não traz nenhum argumento de parcialidade da testemunha, ou mesmo que tenha faltado com a verdade
. [...]” (Id. 224900186, pág. 5)

Vê-se que a parte recorrente somente busca a revaloração da prova testemunhal, o que não se admite em sede de recurso de embargos de declaração.

Afirma que o acórdão é omisso quanto a análise dos documentos que comprovam a capacidade cognitiva da testadora.

Novamente a parte embargante busca a revaloração das provas, posto que o acordão foi claro ao consignar que “do mesmo modo que o juízo de origem entendo que a testadora não estava em sua plena capacidade cognitiva, posto que testou apenas 09 dias antes de falecer, sendo que era portadora de doença terminal e estava fazendo uso de medicamentos dentre eles DIMORF e LOREX que atuam no sistema nervoso central. Aliás, chama a atenção que o próprio requerido afirmar que a testadora pediu para o médico para suspender a medicação no dia em que realizou o testamento. É de se registrar que apenas um dia de abstinência não seria suficiente para que a testadora retornasse a sua plena capacidade.” (Id. 224900186, pág. 8)

Ora, resta evidente que os documentos acostados não foram capazes de comprovar que a testadora estava em sua plena capacidade cognitiva, tanto que o próprio embargante esclarece que a testadora pediu para suspender os medicamentos.

Sustenta que o acórdão é omisso quanto a possibilidade de o réu pleitear a produção de provas por ser matéria de ordem pública.

Ocorre que o acórdão se manifestou a respeito:

“[...] No caso não se trata de um indeferimento de produção de provas como quer fazer crer a parte recorrente, isso porque o pedido não foi apresentado no momento correto, qual seja na contestação.

Assim, não tendo apresentado a contestação sequer há como analisar o pedido de produção de provas, eis que para todos os efeitos é inexistente [...]”

Destarte, não há omissão, mas sim inconformismo da parte embargante contra a tese utilizada no acórdão.

Ademais ainda que se considere que houve o indeferimento a parte embargante não recorreu o que torna preclusa a questão.

Nessa linha de raciocínio, a Corte Especial do STJ já decidiu que “
as questões decididas no curso do processo, mesmo quando versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, operando-se a preclusão consumativa
” (AgInt nos EAREsp 1.128.787/RJ, Corte Especial, DJe 2/3/2022).

Menciona que há erro de premissa fática quanto ao bem que a testadora deixou ao embargante.

Novamente não procede o argumento.

O acórdão analisou as provas dos autos e concluiu que o bem não pertencia a testadora, logo não poderia ser objeto de testamento. Confira-se:

“[...] Nesse sentido, verifico que na matrícula 66.776 acostada no id. 203099405 que os proprietários são Joaquim da Silva Lima Junior, Marcelo da Silva Lima e Henrique da Silva Lima.

Ademais, a sentença produzida nos autos da ação de reintegração de posse no 397/2004 (autos no 31736-91.2004.8.11.0041) manejada pelo próprio recorrente contra os recorridos também confirma a questão. Confira-se trecho da sentença:

“[...] No caso dos autos, restou demonstrado inequivocamente a inexistência do direito possessório, sendo certo que, nas ações possessório o objeto de tutela é somente a posse. [...] Muito embora o requerente tenha afirmado na exordial que desde 1986 teria ingressado na posse do imóvel, do cotejo das provas constantes dos autos depreende-se que, em verdade, o que obteve foi autorização dos requeridos para utilizar a área, em razão de ser companheiro da falecida mãe destes.

Conforme se verifica à fl. 957, em depoimento no juizado especial, declarou que, morou na propriedade com a mãe dos requeridos, sendo que ela teria deixado um testamento, deixando que o mesmo ficasse com a benfeitoria e com a fazenda, contudo, conforme, demonstrado nos autos,
a falecida mãe dos requeridos na realidade administrava gratuitamente a fazenda, exercendo, portanto, mera detenção da coisa
. [...]

Dessa forma, ainda que exista o testamento no qual a mãe dos requeridos, tenha lhe concedido a permissão para continuar no imóvel, tal documento se mostra inservível para demonstração de posse, pois
a mãe dos requeridos, também, era mera detentora do imóvel, motivo pelo qual não poderia ter cedido qualquer direito sobre a coisa
. [...]” (Id. 203099411 e 203099412).[...]” (Id. 224900186 pág. 6-7)

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

Realizado o julgamento translade-se cópia do acórdão para os autos de no 0020926-91.2003.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025